Tribunal: STF
Processo: RE 1601539
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, ementado nos seguintes termos:
 
“EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA APOSENTADA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 19.569/2016. SERVIDOR CELETISTA MIGRADO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. DIREITO À PARIDADE RECONHECIDO. VEDAÇÃO AO REENQUADRAMENTO EM NOVA CARREIRA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1.157). DISTINÇÃO ENTRE PARIDADE E REENQUADRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagar, proposta por NATANAIR NOGUEIRA MARQUES, aposentada no cargo de Técnico Fazendário Estadual I, em face da GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV e do ESTADO DE GOIAS. 
2. Segundo narrado na Petição Inicial, a Recorrida obteve a concessão de sua aposentadoria em maio de 1993, com registro na Resolução nº 3771/95 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, assegurando-lhe o direito à paridade remuneratória. Relatou-se que a Lei Estadual nº 19.569/2016, que reestruturou o plano de cargos, concedeu aumento remuneratório aos servidores ativos (ocupantes do mesmo cargo) que não eram detentores da verba "Ajuste de Remuneração" (AR), posicionando-os diretamente no Padrão 3 da classe. A não extensão desse aumento aos inativos (por exigência de adesão formal e efetivo exercício) ensejou a quebra da paridade. Buscou-se, em suma, a fixação dos proventos no Padrão 3 e o pagamento das diferenças salariais retroativas 
3. A Sentença, reconhecendo o direito à paridade remuneratória por ter a servidora ingressado no serviço público em 1993 (data anterior à EC nº 41/2003), julgou os pedidos iniciais procedentes. Determinou-se a declaração do direito da autora a ser posicionada no Padrão 3 do cargo da classe a que pertence, com a implementação do benefício financeiro respectivo e a condenação dos Requeridos ao pagamento das diferenças remuneratórias, incluindo férias e 13º salário, observada a prescrição quinquenal. Fixou-se a correção monetária (IPCA-E) e os juros moratórios (índice de poupança) para débitos vencidos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, o índice SELIC 
5. Inconformada com o teor da decisão, a GOIASPREV interpôs Recurso Inominado. A autarquia previdenciária, em sua tese central, inova ao sustentar que a Recorrida não ocupa cargo efetivo por ter sido admitida sem prévia aprovação em concurso público. Tal circunstância, segundo a Recorrente, obsta o reenquadramento em novo plano de carreira, devendo ser aplicada a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.157 da Repercussão Geral, segundo a qual é vedado o reenquadramento de servidores estáveis pelo art. 19 do ADCT em novos planos de carreira 
6. Apresentadas as Contrarrazões, a Recorrida pleiteia, preliminarmente, o não conhecimento do Recurso no ponto em que inova, alegando a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância, visto que a tese de ausência de cargo efetivo não foi arguida em contestação. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a controvérsia previdenciária não é regida pelo Tema 1.157, mas sim pelo Tema 1.254 do STF, que modulou os efeitos para ressalvar as aposentadorias já concedidas (caso da Recorrida, aposentada em 1993). Aduz, por fim, que o aumento concedido pela Lei nº 19.569/2016 se deu por critério objetivo, devendo ser estendido por paridade 
7. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
8. Embora a Recorrida tenha suscitado preliminar de inovação recursal, a questão relativa à impossibilidade de reenquadramento funcional constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, independentemente de ter sido arguida na contestação. Tratando-se de matéria que envolve a constitucionalidade do ato administrativo e a observância de normas de ordem pública, não há que se falar em preclusão ou supressão de instância, sendo dever do julgador conhecê-la mesmo que não tenha sido suscitada pelas partes na fase de conhecimento. 
9. Preliminarmente, impõe-se distinguir com clareza duas situações jurídicas distintas: o direito à paridade remuneratória; e o direito ao reenquadramento em nova carreira ou plano de cargos. 
10. O direito à paridade remuneratória, previsto nos §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição Federal (na redação das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005), assegura aos servidores aposentados com direito adquirido a extensão de vantagens, aumentos e reajustes gerais concedidos aos servidores em atividade que ocupam o mesmo cargo. Já o reenquadramento funcional consiste na transposição do servidor para novo patamar remuneratório dentro de plano de cargos reestruturado, com alteração de padrão, classe ou nível, mediante critérios estabelecidos em legislação superveniente para servidores em atividade. 
11. A Recorrida pode eventualmente utilizar nomenclatura diversa, referindo-se a "reajuste", "extensão" ou "progressão". Contudo, a essência jurídica do pedido não se altera pela nomenclatura empregada. A distinção semântica é artifício retórico que não modifica a natureza da pretensão deduzida. 
12. No caso dos autos, a Lei Estadual nº 19.569/2016 promoveu a reestruturação do plano de cargos dos servidores estaduais, criando nova sistemática de posicionamento funcional, com a instituição de padrões remuneratórios distintos. A pretensão da Recorrida de ser posicionada no Padrão 3 do cargo, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da referida lei, não se confunde com mero reajuste geral ou extensão de vantagem pecuniária específica, mas configura efetivo reenquadramento em nova estrutura de carreira.. O posicionamento no Padrão 3, conforme previsto na legislação, destinava-se aos servidores ativos que não recebiam a verba "Ajuste de Remuneração" (AR), tratando-se de critério específico aplicável apenas aos servidores em exercício na data da reestruturação, mediante análise de suas situações funcionais individualizadas.
13. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: " A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere ao servidor direito ao reenquadramento em cargo ou carreira para o qual não prestou concurso público, ainda que posterior à Constituição de 1988, salvo decisão judicial transitada em julgado em sentido contrário." 
14. Embora o precedente tenha sido firmado especificamente para servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT, o fundamento constitucional da decisão aplica-se igualmente aos servidores celetistas que migraram para o regime estatutário, porquanto ambas as situações decorrem de admissão sem concurso público para cargo efetivo estruturado em carreira. 
15. Servidores celetistas que migraram para o regime estatutário por força de lei estadual possuem, de fato, direito à paridade remuneratória, desde que a aposentadoria tenha sido concedida com esse direito antes das alterações constitucionais que suprimiram tal garantia. Contudo, tal direito à paridade não se confunde com o direito ao reenquadramento em nova carreira criada por legislação posterior, que demandaria investidura mediante concurso público específico para o novo plano estruturado. 
16. A distinção é fundamental: a paridade assegura que reajustes gerais, aumentos lineares e vantagens de caráter geral concedidas aos ocupantes do mesmo cargo sejam estendidos aos inativos; o reenquadramento, por sua vez, importa em transposição para novo patamar dentro de estrutura de carreira reestruturada, com novos padrões, níveis e critérios específicos de posicionamento. 
17. No caso concreto, a Lei Estadual nº 19.569/2016 não se limitou a conceder reajuste geral ou vantagem de caráter universal aos servidores do cargo de Técnico Fazendário Estadual I, mas reestruturou integralmente a carreira, criando novos padrões, níveis e critérios diferenciados para posicionamento funcional. Estender tal reenquadramento aos inativos importaria em conferir-lhes posicionamento em estrutura de carreira nova, para a qual não prestaram concurso público, violando o princípio constitucional da acessibilidade aos cargos públicos mediante aprovação prévia em certame (art. 37, II, da CF/88). 
18. O princípio fundamental estabelecido nos Temas 1.157 e 1.128 do STF é claro: a ausência de investidura mediante concurso público impede o acesso a carreiras estruturadas, planos de cargos e vantagens funcionais privativas de servidores efetivos, ainda que o servidor possua estabilidade excepcional ou tenha migrado do regime celetista para o estatutário. 
19. A ratio decidendi desses precedentes não se limita a servidores em atividade. O fundamento é constitucional: a exigência de concurso público (art. 37, II, CF) não pode ser contornada por mecanismos de reenquadramento, transposição ou progressão em carreiras estruturadas, ainda que por via reflexa na esfera previdenciária. 
20. O fato de a Recorrida estar aposentada não afasta a aplicação dos Temas 1.157 e 1.128. Isso porque o que se pretende é o reconhecimento de direito funcional (posicionamento em novo padrão dentro de plano de carreira reestruturado) que repercute no cálculo dos proventos de aposentadoria. Admitir o pedido da Recorrida significaria permitir que servidora sem concurso público para cargo efetivo estruturado em carreira acesse progressão em plano de cargos destinado a efetivos, mediante reflexo previdenciário. Isso representaria burla à exigência constitucional do concurso público, utilizando-se a via previdenciária como porta de entrada para vantagem funcional vedada. 
21. A Recorrida sustenta que a matéria seria regida exclusivamente pelo Tema 1.254 do STF, que tratou especificamente do direito à paridade dos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT, argumentando que a modulação dos efeitos ressalvou aposentadorias concedidas até 17/06/2024. Contudo, o Tema 1.254 (ADPF 573) trata da vinculação ao RPPS de servidores estabilizados e da definição do regime previdenciário aplicável (RPPS ou RGPS), não tratando especificamente de reenquadramento funcional, progressão em planos de cargos ou transposição para novas estruturas de carreira. A modulação dos efeitos no Tema 1.254 preservou aposentadorias já concedidas até 17/06/2024 quanto ao direito à paridade reconhecido no ato concessório. Esse precedente cuida de definir o regime previdenciário aplicável e a extensão do direito à paridade como regra geral, não tratando de reenquadramentos funcionais específicos em planos de cargos supervenientes. 
22. No caso vertente, a controvérsia não se limita ao direito à paridade em si, mas envolve especificamente o reenquadramento em nova estrutura de carreira criada pela Lei nº 19.569/2016, matéria expressamente regulada pelo Tema 1.157 do STF. São, portanto, temas distintos e complementares: o Tema 1.254 trata do direito à paridade como regra geral e do regime previdenciário aplicável; o Tema 1.157 cuida especificamente da vedação ao reenquadramento em carreiras estruturadas e planos de cargos supervenientes. 
23. A aposentadoria da Recorrida está preservada quanto aos direitos reconhecidos no ato concessório de 1993. O que se pretende é algo adicional e diverso: reenquadramento em plano de cargos reestruturado em 2016, com posicionamento em padrão remuneratório superior, o que não é objeto do Tema 1.254. A modulação dos efeitos no Tema 1.254 protege a aposentadoria já concedida quanto aos direitos originariamente reconhecidos, mas não confere direito a reenquadramentos futuros em planos posteriores destinados a servidores efetivos com estrutura de carreira específica. O próprio Tema 1.254, ao ressalvar que a estabilidade excepcional não gera direito à paridade, reforça o entendimento de que estabilidade excepcional ou migração do regime celetista não se confunde com efetividade, corroborando a impossibilidade de acesso a carreiras estruturadas mediante reenquadramento. 
24. Nesse sentido, registro que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.254, ressalvou expressamente que a modulação dos efeitos não confere direitos funcionais incompatíveis com a ausência de concurso público para cargo efetivo estruturado em carreira. Portanto, o Tema 1.254 não se aplica à controvérsia dos autos. A fundamentação nos Temas 1.157 e 1.128 é suficiente, adequada e vinculante para solução do caso concreto. 
25. Mesmo que se reconheça à Recorrida eventual direito à paridade quanto a reajustes gerais e vantagens de caráter universal (o que dispensaria análise detida em razão da modulação do Tema 1.254 e do reconhecimento originário), persiste a vedação ao reenquadramento em novo plano de cargos estabelecida pelo Tema 1.157, que não comporta exceções temporais ou situacionais. 
26. Ante a vedação constitucional ao reenquadramento em plano de cargos para o qual não houve concurso público, a sentença merece ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados. 
27. Ante o exposto, reconhecida a questão de ordem pública, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 
28. Nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, a súmula do julgamento servirá de acórdão. 
29. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório ensejarão a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil”. (eDOC 18 – ID: 480cebfa)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 40, § 8º, do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: 67731652)
Nas razões recusais, afirma-se que o acórdão recorrido afastou indevidamente a paridade remuneratória assegurada pela redação originária da CF/88. Aduz-se equívoco do acórdão ao aplicar os temas 1.157 e 1.128 e ao afastar os temas 1.254 e 439 da repercussão geral.
Alega-se que “uma vez reconhecida a preservação da Recorrente no Regime Próprio de Previdência Social, por força da modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.254, impõe-se, por consequência lógica e constitucional, a preservação de todas as garantias constitucionais inerentes a esse regime, dentre as quais se inclui, de forma expressa, a paridade remuneratória”. (eDOC 22 – ID: 67731652, p. 12)
Acrescenta-se, quanto ao tema 439 da repercussão geral, que “[o] caso dos autos se amolda perfeitamente à hipótese delineada no Item 2 do referido precedente, porquanto não se cuida de direito adquirido a regime jurídico, mas, sim, da extensão de vantagem remuneratória concedida aos servidores em atividade de forma geral, automática e desvinculada de qualquer requisito subjetivo”. (eDOC 22 – ID: 67731652, p. 13)
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido, sob o fundamento, em breve síntese, de que não diverge dos temas 1.128 e 1.157 e que o tema 1.254 não coincide com a matéria dos autos, tendo em vista tratar de questão de filiação previdenciária, e, o caso em análise, versar sobre reenquadramento funcional. (eDOC 28 – ID: a62e3a6f)
Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório.
Decido. 
O Tribunal de origem consignou que a hipótese dos autos não se trata de reajuste de vencimentos, mas de reenquadramento funcional decorrente de legislação superveniente (Lei estadual nº 19.569/2016). Distinguiu os temas 1.157 e 1.254 da repercussão geral, por versarem sobre matérias diversas, o primeiro sobre vedação de reenquadramento funcional e o segundo sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores estabilizados, sendo inaplicável a modulação de efeitos deste último para alcançar pretensões funcionais. 
Assim, concluiu que a paridade remuneratória não autoriza a criação ou ampliação de direitos não incorporados ao patrimônio jurídico do servidor no momento da aposentadoria, nem pode servir de fundamento para contornar a exigência constitucional de ingresso em cargo efetivo mediante concurso público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão proferida em sede de juízo de retratação:
 
“Pois bem. Analisados os autos e as razões recursais, não vislumbro razão para proceder à retratação do acórdão por mim relatado. 
O acórdão recorrido está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente com os Temas 1157 e 1128, que tratam precisamente da vedação ao reenquadramento de servidor admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988 em novo plano de cargos, carreiras e remuneração, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A tese firmada no Tema 1157 é inequívoca ao estabelecer que a estabilidade excepcional não se confunde com efetividade e não autoriza o reenquadramento funcional em carreiras próprias de servidores efetivos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. 
A controvérsia discutida nos presentes autos não versa exclusivamente sobre paridade remuneratória em sua acepção estrita, mas sobre o reenquadramento funcional da recorrente em novo plano de cargos e salários instituído pela Lei estadual nº 17.097/2010, a partir do qual se pretende obter diferenças remuneratórias decorrentes dessa progressão funcional. Esse é o núcleo da pretensão autoral, conforme expresso na petição inicial e na fundamentação da sentença de primeiro grau, que reconheceu o direito ao enquadramento na Classe C, Padrão III, com base no tempo de serviço. 
Ocorre que o direito à paridade remuneratória, assegurado pelo art. 40, §8º, da Constituição Federal na redação anterior à EC 41/2003 e regulamentado pelas regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, não se confunde com o direito ao reenquadramento em plano de cargos e carreiras. A paridade consiste na extensão aos inativos dos reajustes gerais e das vantagens de caráter geral concedidos aos servidores em atividade, de forma a preservar a relação de equivalência entre os proventos de aposentadoria e a remuneração dos servidores ativos, conforme consolidado no Tema 139 do STF. Não autoriza, contudo, que o servidor inativo seja beneficiado por reestruturações de carreira, progressões funcionais ou enquadramentos em novos planos de cargos instituídos por legislação superveniente, quando tais vantagens não decorrem de critérios objetivos já implementados ou aferíveis até a data da aposentadoria. 
O Tema 139 do STF, invocado pela recorrente, estabelece que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram após a referida emenda possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Tal entendimento refere-se, porém, à extensão de gratificações, adicionais e vantagens de caráter genérico concedidos aos servidores ativos, e não ao reenquadramento em plano de cargos, que constitui matéria de natureza distinta e objeto de precedente específico (Tema 1157).
A recorrente foi admitida no serviço público estadual sob regime celetista, sem prévia aprovação em concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo posteriormente enquadrada em cargo estatutário de forma inconstitucional. Aposentou-se em 2009 no cargo de Assistente Administrativo do IPASGO. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não lhe confere os mesmos direitos funcionais dos servidores efetivos, como amplamente reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A vedação ao reenquadramento alcança tanto os servidores em atividade quanto os já aposentados, pois decorre da ausência de efetividade no vínculo originário, e não de questões relacionadas ao regime previdenciário aplicável. 
Quanto ao Tema 1254 do STF, invocado pela recorrente como fundamento para reforma do acórdão, cumpre esclarecer que tal precedente trata especificamente do regime previdenciário aplicável aos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT, isto é, se tais servidores devem ser vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A tese fixada no referido tema estabelece que somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo-se os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração (17 de junho de 2024).
A modulação de efeitos promovida pelo STF no Tema 1254 destina-se a preservar as situações jurídicas consolidadas relativas ao regime de filiação previdenciária, assegurando que os servidores já aposentados pelo RPPS ou que preencheram os requisitos para aposentadoria até a data fixada não sejam compulsoriamente transferidos para o RGPS. Tal modulação, contudo, não alcança pretensões de natureza funcional, como o reenquadramento em plano de cargos e carreiras, que é matéria expressamente vedada pelo Tema 1157, independentemente da data de aposentadoria ou do regime previdenciário ao qual o servidor esteja vinculado. 
A distinção entre as matérias tratadas pelos Temas 1157 e 1254 é clara e foi adequadamente observada no acórdão recorrido. O Tema 1157 cuida de questões funcionais e administrativas relacionadas ao vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública, especificamente a possibilidade ou não de reenquadramento em novos planos de cargos. O Tema 1254, por sua vez, versa exclusivamente sobre a natureza do regime previdenciário aplicável, sem qualquer repercussão sobre direitos funcionais ou remuneratórios decorrentes de reestruturações de carreira. Não há, portanto, conflito ou contradição entre os referidos precedentes, mas sim delimitação de escopos distintos e complementares. 
A recorrente pretende, em verdade, obter por via transversa — mediante invocação do princípio da paridade — o reenquadramento funcional que lhe é expressamente vedado pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. O pedido formulado na inicial não se limita à extensão de reajustes gerais ou vantagens de caráter genérico concedidos aos servidores ativos, mas busca o reconhecimento de progressão funcional automática em plano de cargos instituído por lei posterior à aposentadoria, com o consequente pagamento de diferenças remuneratórias calculadas com base em referências e padrões que não integram a estrutura remuneratória do cargo em que efetivamente se aposentou. 
Tal pretensão não encontra amparo constitucional ou legal, uma vez que a paridade remuneratória não tem o condão de criar direitos que não foram assegurados ao servidor no momento da inativação, nem de estender a inativos benefícios funcionais privativos de servidores efetivos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a paridade alcança apenas vantagens de natureza geral e genérica, não abrangendo reestruturações de carreira, progressões funcionais ou enquadramentos em novos planos de cargos, que pressupõem critérios de avaliação e requisitos próprios da situação de atividade. 
Dessa forma, ao aplicar os Temas 1157 e 1128 do STF ao caso concreto, o acórdão recorrido observou rigorosamente a jurisprudência vinculante da Suprema Corte, reconhecendo que a vedação ao reenquadramento funcional decorre da ausência de efetividade no vínculo originário da servidora, que ingressou no serviço público sem concurso e foi beneficiada apenas pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Tal vedação independe do regime previdenciário ao qual a servidora esteja vinculada ou da data de sua aposentadoria, pois tem fundamento na exigência constitucional de concurso público para investidura em cargo efetivo (art. 37, II, da CF), que não pode ser contornada por interpretação extensiva do princípio da paridade. 
Não prospera, assim, a alegação de que o acórdão recorrido teria violado o art. 40, §8º, da Constituição Federal ou contrariado os Temas 139 e 1254 da repercussão geral. O direito à paridade remuneratória, quando existente, deve ser exercido nos limites da estrutura remuneratória do cargo em que o servidor se aposentou, sem que se possa pleitear enquadramento em plano de cargos destinado a servidores efetivos, sob pena de subversão do sistema constitucional de acesso aos cargos públicos mediante concurso.
(...)”. (eDOC 28 – ID: a62e3a6f, p. 1-3)

Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que reconhece a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, o que inclui a possibilidade de extensão do reenquadramento de classes de carreira pública para os servidores inativos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público aposentado antes do advento da EC 41/03, a qual modificou a redação do art. 40, § 8º, da CF/88. Reestruturação da carreira. Reclassificação. Observância dos critérios objetivos aplicados aos servidores em atividade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 606.199/PR-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, embora tenha reafirmado esse entendimento, ressalvou a situação daqueles servidores que passaram à inatividade antes do advento da EC 41/03, uma vez que a eles foi garantida a regra da paridade, de modo que, na reclassificação, lhes sejam aplicadas as regras objetivas dirigidas aos servidores em atividade. 3. Agravo regimental não provido” (RE 900759 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.04.2016)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM SOB A REGRA DA PARIDADE. PROVENTOS AJUSTADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso semelhante ao dos autos (RE-RG 606.199, do Estado do Paraná, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09.10.2013), assegurou aos servidores públicos inativos, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 2. A decisão agravada está em conformidade com esse entendimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 797477 AgR-segundo, Rel. Min. Edosn Fachin, Primeira Turma, DJe 01.07.2016)
 
Ademais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PARIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1522296 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.04.2025)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. DIREITO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI Nº 7.112, DE 2009. INOVAÇÃO RECURSAL ASSEVERADA NA ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E DE IMPUGNAÇÃO DESSE FUNDAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 282 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida à Lei estadual nº 7.112, de 2009, consignou o cumprimento dos requisitos constitucionais para o reconhecimento do direito da recorrida à paridade. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Ademais, a Corte de origem asseverou consubstanciar inovação recursal a alegação relativa ao impedimento de reenquadramento do servidor pela Lei estadual nº